Tribunal: TJES
Processo: 0002284-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002284-32.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR ATOS DE MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002284-32.2023.8.08.0048

APELANTE: ITAMAR ATOS DE MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA INDEPENDENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS E DO INSTRUMENTO DO CRIME. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE NECESSÁRIO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, VII e art. 299, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de roubo com emprego de arma branca cometido no interior de transporte coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico nulifica a condenação, ante a existência de provas independentes; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base a título de culpabilidade guarda relação com os fatos narrados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não contamina a condenação quando a autoria delitiva encontra suporte em provas independentes e autônomas (Tema Repetitivo nº 1258 do STJ).

A prisão do apelante logo após o crime, em posse do aparelho celular subtraído e da faca utilizada na empreitada criminosa, constitui prova independente apta a confirmar a autoria, independentemente do vício no ato de reconhecimento.

Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de credibilidade quando harmônicos com o conjunto probatório, especialmente diante da apreensão da res furtiva com o acusado.

A valoração negativa da culpabilidade sob o fundamento de crime cometido em residência contra idosa acamada revela-se inidônea por referir-se a contexto fático estranho aos autos, o que impõe o decote da referida circunstância judicial.

O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa obriga a redução proporcional da pena-base, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1214, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Em que pese o reconhecimento de pessoas seja realizado em desacordo com o art. 226, do CPP, a condenação subsiste se amparada em provas independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

A fundamentação da pena-base deve guardar estrita correlação com os fatos comprovados no processo, sendo nula a exasperação baseada em contexto alheio à lide.

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 157, § 2º, VII e art. 299, ambos do Código Penal; art. 226 e art. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971/MG); STJ, HC 1.009.815/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002284-32.2023.8.08.0048

APELANTE: ITAMAR ATOS DE MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ITAMAR ATOS DE MEIRELES
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 18963241, vol. 01, parte 05, pp. 22/27), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, VII c/c art. 299, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Nas razões recursais (ID 18963246), a defesa técnica sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob fundamento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, alega insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, ao argumento de que a vítima não reconheceu o acusado presencialmente, tendo afirmado identificá-lo apenas pelas vestimentas, bem como que os depoimentos policiais mostraram-se frágeis e imprecisos quanto às características do autor do fato, inexistindo elementos seguros e independentes aptos a confirmar a autoria delitiva. Aduz, ainda, que o recorrente negou a prática criminosa em juízo, devendo prevalecer os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Ao final, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, postulando, subsidiariamente, a readequação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Emerge da denúncia que, no dia 23/3/2023, por volta de 13:40, no interior do ônibus de transporte público urbano que fazia a linha 501, quando passava pelo Bairro Jardim Limoeiro, no Município de Serra, o réu subtraiu, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de uma faca, um aparelho celular da vítima Marcela Henrique de Oliveira Lima.

Consta dos autos que a vítima estava no interior do coletivo quando o réu ingressou no ônibus. Nesse ínterim, quando Marcela pegou seu aparelho para fazer uma ligação, o réu se aproximou, levantou a camisa, pegou uma faca grande e disse: “passa o celular ou vou furar sua barriga”.

Em razão da grave ameaça, a vítima entregou o celular e o réu saiu do ônibus imediatamente.

Na sequência, a ofendida comunicou o ocorrido ao motorista do ônibus, que parou o coletivo próximo a uma guarnição da Guarda Municipal.

Ato contínuo, os agentes de polícia efetuaram diligência e encontraram o réu em um local conhecido como “cracolândia” de Jardim Limoeiro.

Com o réu, os policiais encontraram o aparelho celular subtraído e a faca utilizada no crime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 16), no Auto de Restituição (vol. 01, parte 01, p. 17) e nos demais elementos informativos que instruem a fase pré-processual.

No que tange à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

A principal tese da defesa técnica está relacionada à suposta violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Por outro lado, há um inequívoco e evidente
distinguishing
, alicerçado em prova independente, que confirma a autoria delitiva e atrai a incidência da tese 4 do referido precedente.

Nesse sentido, a
prisão do apelante não foi resultado do reconhecimento viciado, mas sim de diligência policial autônoma que o localizou
pouco tempo depois do crime
na posse
do bem subtraído
e da faca utilizada na empreitada criminosa
.

Em situações como essa, em que há prova autônoma, a c. Corte Cidadã entende que a confirmação é legítima. Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE.

1. Pelo que se extrai dos autos, além de o réu ter sido reconhecido pela vítima por fotografia e pessoalmente, em Delegacia, ele foi encontrado na posse do veículo subtraído.

2. Diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do paciente em solo policial, ainda que, eventualmente, não tenha observado as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em ilicitude das provas.

3. O pleito de afastamento do duplo acréscimo realizado na pena em decorrência das majorantes não foi apreciado especificamente pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecido originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

4. De toda forma, é certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal autoriza o magistrado a aplicar apenas uma das causas de aumento previstas na parte especial, não sendo essa, contudo, uma medida obrigatória.

5. Ordem denegada. (STJ, HC n. 1.009.815/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

É importante ressaltar que a vítima prestou depoimento em juízo e relatou que, logo após o crime, descreveu aos policiais as características da pessoa que subtraiu seu celular (que usava bermuda, camisa xadrez e uma mochila preta).

Os policiais que abordaram o réu também foram ouvidos em audiência, oportunidade em que confirmaram terem encontrado o réu na posse da mochila, além do celular e da arma utilizada no crime.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, devendo ser ressaltado o fato de que o bem roubado foi encontrado logo após o crime em poder do réu.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, verifica-se que as penas-bases dos crimes de roubo e falsidade ideológica foram exasperadas em virtude da avaliação negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

Ocorre que, no tocante à culpabilidade, o juízo primevo assinalou que
“o acusado agiu com dolo que excedeu os limites da norma, ao ingressar na residência e rouba uma idosa acamada”
.

Com efeito, trata-se de menção a um contexto alheio ao caso em discussão, razão pela qual o referido vetor deve ser decotado em virtude da fundamentação inidônea.

Os antecedentes, por sua vez, constam comprovados por meio de certidão cartorária, razão pela qual devem ser mantidos.

Nada obstante, diante do decote de uma das duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, no tocante ao crime de roubo, e utilizando o mesmo critério utilizado na sentença, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não foram consignadas atenuantes, agravantes. Na terceira fase, com a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao crime de falsidade ideológica, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em um ano de reclusão, assim como a pena definitiva, de modo que, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho no mesmo patamar.

Na mesma linha de raciocínio, isto é, pela vedação à reformatio in pejus em recurso defensivo, mantenho a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a regra do cúmulo material, a pena total será de

07 (sete) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para redimensionar a pena do réu nos termos consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)